Tribunal: CARF
Processo: 10580.724207/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724207/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.585 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
L&A CONTABILIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
ADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. As
garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LIMITES DA LIDE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MATÉRIA
FORA DO LITÍGIO.
No processo administrativo fiscal está em discussão, unicamente, a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Correta a exclusão do Simples motivada pela comprovação do excesso do
limite legal da receita bruta, decorrente da constituição de grupo econômico.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DEVIDA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO DE PORTEIRO ATRAVÉS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de prestação de serviços de porteiro, através de cessão de mão de
obra, é atividade vedada para ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724207/2018-81
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-69.243, de 17 de janeiro de
2019, da 5a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional.
Inicialmente, vale destacar que houve presente processo de Representação Fiscal
para Exclusão do Simples Nacional emitida em 27/07//2018, decorrente do procedimentos de
fiscalização no 0510100.2018.00103 e diligência prévia no 0510100.2017.00701, em relação à
Recorrente, período 01/2014 a 12/2015, quando foi constatada a incidência em hipótese de
exclusão do Simples Nacional.
Desta maneira, tendo em vista a situação irregular Recorrente, incursa em
situações de exclusão do Simples Nacional, previstas nos arts. 3o, II, e §§ 4o, III, e 6o, e 29, I, da
LC no 123/2006 e com fulcro nas disposições do art. 3o, §§ 4o, III, e 6o, art. 17, XII, art. 28, caput,
art. 29, I, e §§ 3o e 5o, art.30, II, e § 1o, II, art. 31, II, e art. 33, da mesma Lei, e da
Resolução/CGSN no 94, a fiscalização formalizou referido processo administrativo de exclusão
do Simples Nacional, que culminou na expedição do Ato Declaratório Executivo
DRF/SDR/SEFIS no 06, de 27 de julho de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2014, reproduzido
adiante:
Ato Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS n°6, de 27 de julho de 2018
Declara excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, o contribuinte
que menciona.
A AUDITORA-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
competência delegada que lhe confere o artigo Io da Portaria DRF/SDR n° 60, de 20 de
maio de 2015, publicada no DOU de 21 de maio de 2015, nos termos do disposto no art.
33 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e considerando o disposto
nos artigos 17, XII, 28, 29, I, e 30, II, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, com suas alterações posteriores, declara:
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

Art. 1o. Excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), a partir de 01/01/2014, o contribuinte a seguir identificado, consoante o
apurado no processo n° 10580.724207/2018-81, pela ocorrência da situação excludente
indicada abaixo:
Data da opção pelo Simples Nacional: 02/08/2010
Nome Empresarial: L&A CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ: 12.314.189/0001-76
Data da Situação excludente: falta de comunicação de
exclusão obrigatória.
Competência da ocorrência: 12/2013
Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 29,1.
Outras situações excludentes: receita bruta global excedeu o limite legal em 31/12/2014,
com efeitos a partir de 01/01/2015, com fundamentação e efeitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 3o, § 4o, III, e § 6o.
Art. 2o. A exclusão do Simples Nacional surtirá os efeitos previstos no artigo 31, II, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores.
Art. 3o. Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da data
do recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos do
Decreto n° 70.235, de 07 de março de 1972, e suas alterações posteriores, dirigida à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 4o. Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a exclusão do
Simples tornar-se-á definitiva.
Feitas tais explicações iniciais, reproduzo o relatório da decisão de piso em
complemento ao que já foi dito:
“(...) No caso, foi verificada a existência de grupo econômico DE FATO
formado pelas empresas L&A CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 12.314.189/0001-76,
LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL, CNPJ 97.535.594/0001-77, e NOTUS GESTÃO
INSTRUTORIA, CNPJ 15.138.216/0001-95, com atuação conjunta, todas optantes pelo
SIMPLES NACIONAL, sendo a atividade exercida por duas das empresas participantes
cessão de mão de obra.
Informa o Auditor que sujeito passivo L&A CONTABILIDADE LTDA incidiu
em situação excludente ao deixar de realizar comunicação obrigatória do exercício de
atividades vedadas aos optantes do SIMPLES Nacional, tendo em vista a realização de
cessão de mão de obra em serviços de portaria e zeladoria, manutenção predial (elétrica,
hidráulica, pintura, etc), apoio administrativo, auxiliar administrativo, e administrador
de condomínio pelas empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS
GESTÃO INSTRUTORIA, com as quais forma grupo econômico de fato, sendo
12/2013 o mês em que ficou perfeitamente caracterizado o início de parte dessas
atividades impeditivas (competência 12/2013) – fundamentação nos arts. 17, XII, 28,
29, I, e 30, II, da LC no 123/2006.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

Sustentando a existência de grupo econômico o Auditor relata que os srs. Lucas
Silva
Carvalho
e
Alexandro
Silva
Carvalho,
sócios
da
empresa
L&A
CONTABILIDADE LTDA, eram também sócios das pessoas jurídicas empresariais
NOTUS GESTÃO INSTRUTÓRIA e LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, à
época do período fiscalizado.
Pelo demonstrativo constante do item 48 do Relatório Fiscal, registra o Auditor
que até 05/2015 as três empresas, - L&A CONTABILIDADE LTDA NOTUS
GESTÃO INSTRUTÓRIA e LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA; todas
optantes do SIMPLES Nacional à época, tinham, formalmente, dois sócios comuns, ou
sejam, os irmãos Lucas Carvalho e Alexandro Carvalho.
Como situação excludente nas empresas participantes do grupo econômico por
meio da análise das informações de notas fiscais, GFIPs (CBO), folhas de pagamento,
contratos de serviços e/ou contabilidade comprovam que foram disponibilizados
serviços de portaria, de manutenção predial, apoio administrativo e administrador de
condomínio pelas empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO
INSTUTORIA, casos em que a cessão de mão de obra constitui atividade vedada à
opção, conforme disposto na LC no 123/2006.
Outro fundamento foi que a empresa L&A CONTABILIDADE LTDA está
incursa em mais uma situação excludente do regime tributário do SIMPLES Nacional,
prevista no art. 3°, §§ 4°, III, e 6°, da LC n° 123/2006, visto que os srs. Lucas Carvalho
e Alexandro Carvalho eram também sócios das empresas LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA e as três empresas, todas
optantes do SIMPLES, juntas extrapolaram o limite previsto no art. 3o, II, da LC no
123/2006, de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), no Exercício 2014.
Os dados das empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS
GESTÃO INSTRUTORIA foram extraídos de DEFIS e DAS dos AC 2014 e 2015, de
notas fiscais emitidas ou de contabilidade, mediante diligência fiscal de no
0510100.2017.00702
(LAJ
Segurança
Patrimonial)
e
fiscalização
no
0510100.2017.00153 (NOTUS).
Na oportunidade registra o Auditor que as empresas NOTUS GESTÃO
INSTRUTORIA e LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL foram excluídas do SIMPLES
por comunicação do sujeito passivo apenas a partir de 01/01/2016 quando ambas
extrapolaram, individualmente, o limite de receita bruta no AC 2015; no entanto, a
exclusão da empresa NOTUS, por exemplo, deveria produzir efeitos já a partir de
01/12/2015, em atendimento à regra do art. 31, V, a, da LC no 123/2006.
Sobre a caracterização do Grupo econômico, dos fatos narrados pelo Auditor
destaco: (...)
Prossegue o Auditor com a narração detalhada das diligências relacionados com
os sócios, onde realizou entrevistas e coletou documentos, comprovando a participação
na administração das empresas.
Esclarece, ainda, o Auditor que comprovou a existência de Vínculos de titulares
e sócios atuais com empresas do grupo e incompatibilidade de rendimentos, bem como
a existência de compartilhamento de endereços entre as empresas.
Registra que as empresas NOTUS Gestão Instrutoria e NTS Serviços
funcionaram no mesmo endereço no período 17/04/12 a 31/05/14, no bairro do
Comércio, em Salvador/BA, e, atualmente, ambas funcionam também no mesmo
endereço, no edifício REFRAN, em Lauro de Freitas/BA, desde 28/06/16; já as
empresas LAJ Segurança Patrimonial e L&A Contabilidade LTDA, no período
13/05/14 a 27/08/15, funcionaram no mesmo endereço, no bairro Itapuã/Jardim
Plakaford, em Salvador.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

Destaca que não foram apresentados comprovantes de pagamentos de despesas
com aluguel, água, energia elétrica e telefone no exercício 2014 e não há registros
desses tipos de despesas no Diário no 02 (Exercício 2014) da empresa LAJ
SEGURANÇA PATRIMONIAL. Já a contabilidade do Exercício 2015 não foi
apresentada pelo sujeito passivo. Apenas a empresa L&A CONTABILIDADE LTDA
possui nos livros contábeis registros de pagamentos de despesas com aluguel e telefone,
e com outras despesas diversas, como material de escritório, combustíveis, manutenção
de máquinas/equipamentos, fardamentos e uniformes, estacionamento, jornais e
revistas, licenciamento de sistema contábil, porém não foram identificados lançamentos
de despesas com água e energia elétrica.
Diz que há indícios de inexistência de estrutura administrativa na empresa LAJ
SEGURANÇA, pois até 10/2014 constam em GFIP apenas empregados nas funções
“porteiros e vigias (cbo 5174)” ou “vigilantes e guardas de segurança (cbo 5173)” e só a
partir de 11/2014 passaram a constar um ou dois empregados nas funções “assistentes e
auxiliares administrativos (cbo 4110)”; não há registros de contratação de serviços de
terceiros.
Por fim o auditor registra que serão lançados os valores relativos ao custeio da
seguridade social e das outras entidades e fundos, anteriormente dispensados do
recolhimento, em razão da opção do SIMPLES.
De acordo com recebimento registrado às fls. 48 dos autos, a empresa foi
cientificada do Ato de Exclusão, mediante entrega pessoal ao representante legal da
empresa em 08/08/2018 e conforme Termo de Juntada de fls. 707, oferece a
Manifestação de Inconformidade em 07/09/2018, acostada às fls. 709/746, onde protesta
pela tempestividade da contestação, resume os fatos apresentados pela Fiscalização,
pede a nulidade do ato administrativo, sob o argumento de que " a Impugnante NÃO
violou os dispositivos apontados, tampouco praticou as condutas que lhes foram
atribuídas, principalmente pela INEXISTÊNCIA de grupo econômico entre as
sociedades arroladas" e, ainda que o ato foi "desarrazoadamente emanado e em
desconformidade com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis a espécie, por
configurar
MERAS
PRESUNÇÕES
TRIBUTÁRIAS,
FICÇÕES
LEGAIS
E
ARBITRAMENTOS TRIBUTÁRIOS, referente ao processo de no 10580.724207/2018-
81, no tocante a exclusão do Simples Nacional, entre outros procedimentos
administrativo-punitivo tributário, para que se faça a verdadeira e lidima justiça".
Pede a nulidade por imprecisão da capitulação legal, gerando cerceamento do
contraditório e ampla defesa. Alega que a autoridade fiscal omitiu a fundamentação
legal em que baseou a imposição tributaria, bem como omitiu a descrição da matéria
tributável, impedindo o direito de discutir a legalidade da exação. Limitou-se, tão
somente, a anexar relação confusa, genérica e imprecisa da legislação que rege as
contribuições previdenciárias, não correlacionando os dispositivos com a matéria
tributaria glosada.
Transcreve o art. 10 do Decreto 70.235/1972, cita doutrinadores sobre a
motivação dos atos e decisões administrativas sobre o tema.
No mérito, sobre o encaminhamento de GFIP diz que:
(...)
32. Por uma infinidade de razões, inclusive esse conflito de legislações, milhares
de sociedades empresarias (e profissionais que lhes prestam serviços) deixaram de
enviar as GFIP’S mensalmente, especialmente nos casos em que não era necessário
gerar guia de FGTS, e durante muitos anos os órgãos fiscalizadores se omitiram em
relação a este fato, levando todos ao entendimento de que realmente se tratava de uma
opção oferecida pela lei, podendo o contribuinte escolher a forma que melhor lhe
conviesse.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

Reclama que as multas aplicadas foram fixadas em valores exorbitantes e tem
efeito confiscatório.
Prossegue a peça de contestação discorrendo sobre questões relativas aos
processos de lançamento das contribuições previdenciárias e sociais, no caso, a
ilegalidade das contribuições destinas aos terceiros, no caso, INCRA, SEBRAE, a
inexistência da responsabilidade solidária dos sócios.
Aduz sobre a inexistência da formação de grupo econômico e destaca que o seu
planejamento tributário é legal e não abusivo como considerado pela fiscalização, que
fundamentou o entendimento em presunções.
Diz in verbis:
“117. Posto isso, alem da responsabilidade tributaria solidária NÃO decorrer
exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico como fato
isolado, já que este se revela pela exigência de características sólidas E NÃO
SIMPLES ILAÇÕES DA AGENTE AUTUANTE, DEMANDA TAMBÉM A
COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA CONJUNTA DO FATO GERADOR,
porquanto a compreensão desses limites contribuem para um cenário de maior
segurança jurídica não apenas em torno do presente caso, mas, especialmente,
para o ambiente de negócios jurídicos em todo território nacional (AgRg no
AREsp 852.074/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016”.
Reclama da falta de procedimento prévio visando a auto regulamentação das
empresas e pede a redução das penalidades, em face da sua condição de empresa de
pequeno porte.
Alega o efeito suspensivo dos processos frente a apresentação de impugnação e
por fim, protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, notadamente:
documental, expedição de ofícios, vistorias e perícias, juntada de novos documentos e
demais provas, o que desde já requer, e tudo o mais que se fizer necessário ao deslinde
do presente processo administrativo-fiscal.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme se
depreende da ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovados nos autos que a contribuinte foi regularmente cientificada do ato de
exclusão, e igualmente da Representação para Exclusão, na qual foram exaustivamente
documentadas e esclarecidas as razões que ampararam a exclusão, não há que se falar
em cerceamento de defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Correta a exclusão do Simples motivada pela comprovação do excesso do limite legal
da receita bruta, decorrente da constituição de grupo econômico.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

PROVA. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário esclarecendo que a
peça atende aos pressupostos de admissibilidade e discorreu sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge, aduzindo, praticamente, os mesmos argumentos já expostos em primeiro grau,
nos seguintes termos:
“(...)
III - RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
RECORRIDA (...)
19. A priori o entendimento da Relatora a quo em julgar improcedente os pedidos na
presente impugnação, não encontra respaldo no cimo do Ordenamento Jurídico
Positivo, Lei das Leis (CRFB/88) - princípio da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, verdade real, moralidade, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica
e interesse público, bem como vozes autorizadas em doutrina e jurisprudência pátria,
senão vejamos:
20. Publicado o resultado da impugnação, para surpresa da Recorrente, este saiu como
julgada improcedente, pois não foram suficientes para modificar o lançamento, sem,
contudo, a Relatora PROVAR concretamente que o incumprimento dos deveres
instrumentais apresenta alguma movimentação de origem ilícita, estando no campo das
meras SUPOSIÇÕES E PRESUNÇÕES DE ALGUMA ILICITUDE - O QUE SE
TRADUZ COMO VERDADEIRO MEIO INDIRETO E VIOLENTO PARA FORÇAR
O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. (...)
22. Ao contrário do que equaciona o equivocado relatório de julgamento, não foram
cumpridas e atendidas, rigorosamente, as determinações do art. 5-, inc. LV, da
CRFB/88 c/c os arts. 124, inc. 1,135, inc. III do CTN, Súmula 430 do STJ, bem como
da LC 123/2006, arts. 34, §3Q, 38-B, inc. II, 39, 40 e 55 (caput), §8Q, merecendo
TOTAL REJEIÇÃO AS INCONSISTENTES ALEGAÇÕES, pulverizada neste
Pronunciamento.
23. Destarte, restou configurado a desarrazoabilidade em considerar improcedente os
pedidos na peça impugnatória - cuja primeira instância negou a pretensão de rechaçar a
conduta tipificada penal/tributária a Recorrente, vez que o fato jurígeno tributário NÃO
ocorreu, ou que, se ocorrido, não tem a identificação com o fato tipificado pela lei, id
est, asseveramos que a verificação do fato imponível não foi corretamente feita pela
autoridade fiscal, por força de que a obrigação não tem as características que lhe foram
atribuídas pelo lançamento, bem como o montante da obrigação exigida deve ser menor
porque as pessoas jurídicas apontadas na r. Decisão NÃO caracteriza grupo econômico,
conforme entendimento abalizado em doutrina e sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
24.Em suma, na hipótese em tela, é incontornável aILEGALIDADE DO ATO de
improcedência da peça impugnatória, objeto dasúplica demanda, uma vez que despido
da AMPLA DEFESA,CONTRADITÓRIO, PUBLICIDADE, MOTIVAÇÃO E
RAZOABILIDADE, válidas, suficientes e capazes de justificá-los, impondo-se, assim,
o pretendido exercício de controle Administrativo (CARF) da sua LEGALIDADE, meta
essencial da demanda proposta.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

3.1 - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS-GERENTES E
ADMINISTRADORES
25. O caput do art. 135 do Código Tributário Nacional prescreve que: "são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos".
26. Assim, a regra gizada no mencionado artigo, limita taxativamente o alcance para a
imputação da responsabilização do sócio administrador perante os processos
administrativos fiscais, determinando prova do EXCESSO de poderes ou INFRAÇÃO a
lei, contrato social ou estatutos.
27. Importa destacar que é muito comum o fisco requerer o redirecionamento dos
processos administrativos fiscais (PAF) em detrimento dos integrantes dos órgãos
administrativos
em
virtude
do
INADIMPLEMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA, OU SOB UMA CERTA PRESUNÇÃO DE QUE CARACTERIZA
GRUPO ECONÔMICO, já que teria extrapolado a receita prevista no art. 3-, inc. II da
LC 123/06, de R$ 3.600.000,00 -, o que inocorre na lide atacada, visto que deve ser
considerada a receita bruta individualmente de cada pessoa jurídica elencada, portanto,
não extrapola o valor permitido por lei à época e nem hodiernamente - cuja valor foi
alterado para R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais).
28. Ademais, para se caracterizar responsabilidade solidária em MATÉRIA
TRIBUTÁRIA entre duas ou mais empresas pertencentes ao mesmo conglomerado
financeiro é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a situação configuradora
do fato imponível, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais
lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico, portanto,
há que se considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas, com
endereço, objeto social, capital social etc (REsp 834044/RS e REsp 884845/SC). (...)
30. Dessa forma, a simples presunção de que o inadimplemento da obrigação tributária
é motivo plausível a justificar a inclusão dos sócios administradores no polo passivo dos
procedimentos fiscais, AFRONTA os limites da própria redação do artigo 135 do
CTN.(...)
32. Os representantes legais, como diretores ou gerentes NÃO respondem
PESSOALMENTE por dívidas contraídas em nome da sociedade, porém, respondem
para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente em virtude de EXCESSO
de mandato e pelos atos praticados com violação ao estatuto ou contrato, desde que
comprovado o DOLO OU A FRAUDE.
33. A obrigação do recolhimento do tributo devido pelas sociedades é da pessoa jurídica
individualmente, doravante designada L&A CONTABILIDADE LTDA. E NÃO DOS
SÓCIOS ADMINISTRADORES. UMA VEZ QUE COM ELES NÃO SE
CONFUNDEM. Bem se vê que nas sociedades anônimas a responsabilidade dos sócios,
participantes ou acionistas, limita-se ao montante das ações por eles subscritas ou
adquiridas, conforme inc. I e II do art. 158 da Lei 6.404/76. O mesmo ocorre nas
sociedades por quotas de responsabilidade limitada, o que se aplica, outrossim, a
sociedade LTDA.
34. Como vemos, a ilegalidade do ato se torna ainda mais cristalina ao verificar-se o
teor da SÚMULA 430 DO STJ- O inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

35. Destarte, os sócios, diretores, gerentes ou representantes da sociedade, somente são
responsáveis por substituição, id est, pelos créditos decorrentes de atos ou fatos
MACULADOS DE EXCESSO DE PODERES, o que inocorre na lide impugnada. (...)
38. Desse modo, não há provas robustas e incontestes trazidas nos PAF'S de quaisquer
indícios de prática de atos previstos no aludido artigo 135 do CTN e nem fraude a LC
123/2006, portanto, não há falar em relação obrigacional jurídico-tributária dos sócios
administradores, implicando, por conseguinte, em ilegitimidade passiva ad causam para
figurar no polo passivo dos processos administrativos fiscais (PAF'S), da L&A
CONTABILIDADE LTDA, LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI & NOTUS
GESTÃO INSTRUTÓRIA EIRELI, LOGO, NÃO HÁ FALAR EM GRUPO
ECONÔMICO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS ELENCADAS.
39. As hipóteses de responsabilidade tributária prevista no artigo 135 do CTN não se
fundam no mero inadimplemento da sociedade, mas na CONDUTA DOLOSA OU
CULPOSA, especificamente apontada pelo legislador, por parte do gestor da pessoa
jurídica.
40. Por outro lado, aliado com a alegação do inadimplemento da obrigação tributária, o
sujeito ativo, quando não localiza o devedor [pessoa jurídica), parte para a
PRESUNÇÃO da suposta dissolução irregular da sociedade. Essa simples alegação, não
possui amparo no ordenamento jurídico, posto que a matéria que regula dissolução de
sociedade é eminentemente de direito privado e o seu conceito não pode ser
ESGARÇADO pela relatora e auditora fiscal [Antonieta Pires Sampaio Frauches), POR
SUPOSIÇÕES. OU PRESUNÇÕES, inobstante o malabarismo dialético e aparente
fundamentação jurídica da r. Decisão. (...)
3.2 GRUPO ECONÔMICO - NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO E
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LEGAL
48. Totalmente improcedente a alegação da existência de grupo econômico referente ao
período fiscalizado, formado em tese pelas três empresas, haja vista que os objetos
sociais e atividades econômicas são totalmente distintos, logo, não evidencia interesse
em comum que constituam fato imponível das contribuições previdenciárias e nem atos
contrários a lei. (...)
59. Destarte, podemos agora inferir, sem sinal de dúvida, que, além de ser falho o uso
do art. 124, inc. I, do CTN e a Lei nQ 8.212/91, art. 30, inc. IX, para haver a
responsabilidade de grupo econômico É NECESSÁRIA A REAL PARTICIPAÇÃO DE
CADA UMA DAS EMPRESAS NO FATO GERADOR EM SI. NÃO APENAS O
INTERESSE ECONÔMICO, portanto, haveria, em tese, uma responsabilidade
individuada de cada pessoa jurídica elencada e NÃO a mera caracterização de grupo
econômico como uma unidade.(...)
3.3 DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA
62. Nas notificações fiscais de lançamento de débitos, a zelosa fiscalização cominou
ilegalmente uma pesada multa pelo pretenso incumprimento das obrigações
tributárias.(...)
64. TEM, POIS, A SANÇÃO TRIBUTÁRIA, ESSA FINALIDADE, MAS SÓ ESSA.
A
MULTA
FISCAL
NÃO
PODE
SER
UTILIZADA
COM
INTUITO
ARRECADATÓRIO. VALENDO-SE COMO TRIBUTO DISFARÇADO. (...)
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

67. Demonstrada a inequívoca lisura do procedimento adotado pela Recorrente, requer-
se, a plena desconstituição da multa atribuída, eis que não se vislumbra caracterizada
qualquer infração cometida. (...)
72. Mesmo que assim não se entenda, a multa cominada, ainda que prevista em
legislação específica, tal como no presente caso, assume o caráter nitidamente
confiscatório, conclusão que se chega pela análise da Jurisprudência e Doutrina,
desrespeitando o PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. previsto na Constituição Federal.
3.4 DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
73. Nos casos em que o contribuinte for enquadrado na condição de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte para os efeitos aplicação da Lei Complementar 123/06, cabe
destacar que a referida lei prevê, em seu art. 55, caput, que a fiscalização deve ser
prioritariamente orientadora, determinando inclusive, nos parágrafos primeiro e quinto,
o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração nos casos de
descumprimento de obrigação acessória. (...)
77. Outrossim, a LC 155/16, ao acrescentar o §3o ao artigo 34 da LC 123/06, inovou
positivamente ao ensejar que as administrações tributárias utilizem procedimento de
NOTIFICAÇÃO.
78. Posto isso, é possível realizar procedimentos orientadores ensejando a correção de
equívocos e o pagamento de diferenças devidas antes de se dar início a ação fiscal
individual contra as empresas. Isso aproxima a fiscalização tributária dos
empreendedores e melhora o relacionamento entre ambos.
3.5 DOS VALORES REDUZIDOS DE PENALIDADES ÀS MPE
79. Além da questão da vedação ao confisco (CF, art. 150, inc.IV), caso a empresa seja
optante pelo Simples Nacional poderá pleitear também a redução de 50% do valor da
multa com base no art. 38-B, inc. II, daLei Complementar no 123/2006, que determina
essa redução das multasaplicadas em razão de falta de prestação ou à INCORREÇÃO
NOCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS sempre que a legislaçãoque
estabelece a obrigação não prever valores específicos e mais favoráveisàs empresas
optantes pelo Simples.
80. Diante do exposto, como a Lei 8.212/91 não prevê qualquer penalidade reduzida
para as empresas optantes pelo SimplesNacional, há de se contestar e requerer também a
redução com base na LeiComplementar.
3.6. DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
81. Conforme estabelece o art. 151, inc. III, do CTN, o órgão julgador poderá, a
requerimento do Recorrente, atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso quando se
COMPROVAR a relevância de seus fundamentos e o prosseguimento do contencioso
administrativo acarretar um dano de difícil ou incerta reparação ao mesmo, visando
garantir a regularidade da empresa, para todos os fins, mantendo-a no tratamento
jurídico diferenciado e favorecido do Simples Nacional, previsto na Constituição
Federal, art. 179 c/c a Lei Complementar 123/2006, COM DATA RETROATIVA
DESDE 01.01.2014. ENQUANTO PERDURAR A FASE LITIGIOSA DO
PROCEDIMENTO FISCAL. (...)
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

IV - DOS PEDIDOS
87. Diante das razões expostas requer-se a total procedência dos pedidos formulados no
presente Recurso Voluntário, reformando-se a decisão administrativa recorrida para o
fim de anular o lançamento impugnado e declarar-se extinto o crédito tributário, nos
termos do artigo 156, IX, do Código Tributário Nacional, bem como qualquer
responsabilidade civil e penal/tributária por parte dos sócios administradores [Súmula
430 do STJ c/c o art. 1.024,1.025 do CC), pelas razões exaustivamente expostas.
88. Que reconheça o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdure a fase litigiosa do procedimento fiscal, plasmado no art. 151, inc. III, do CTN,
visando garantir a regularidade da empresa, para todos os fins, mantendo-a no
tratamento jurídico diferenciado e favorecido do Simples Nacional, previsto na
Constituição Federal, art. 179 c/c a Lei Complementar 123/2006, com data retroativa
desde 01.01.2014.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Da delimitação da lide
Nos presentes autos a discussão limita-se à discussão quanto à exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, com fulcro no Ato Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS
n°6, de 27 de julho de 2018.
Faço essa ressalva, pois a Recorrente, em sua peça recursal, alega questões
relativas à inexistência de responsabilidade dos sócios gerentes e administradores, aplicação da
Súmula 430 do STJ, efeito confiscatório da multa aplicada. Contudo, tais pontos não são objeto
deste processo, mas sim dos Processos no 10580.724429/2018-01 e 10580.724278/2018-83 e
neles serão apreciados.
Preliminarmente
Consoante já relatado, o presente processo versa acerca da exclusão da Recorrente
do Simples Nacional, com base em representação fiscal que motivou a emissão do mencionado
Ato Declaratório de exclusão, em razão da ocorrência de situações excludentes do sistema
simplificado de tributação, qual seja, em síntese, o excesso do limite legal de receita bruta em
decorrência da constatação de grupo econômico de fato, com fundamentação e efeitos previstos
na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 3°, § 4°, III, e § 6° e 29 inciso I.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

A decisão recorrida manteve a dita exclusão e a Recorrente em seu recurso
voluntário, aduz a questão da nulidade da decisão de primeira instância em razão de ofensa aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla
defesa, segurança jurídica e interesse público. A Recorrente, ainda, que a falta de apreciação de
argumentos expendidos na peça impugnatória, acarreta a nulidade da decisão recorrida.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente, não havendo nulidade nem do
ADE e tampouco da decisão proferida pela DRJ. Explique-se.
O Ato Declaratório de Exclusão foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. Assim,
demonstrou-se pertinente a emissão do Ato Declaratório Executivo para excluir Recorrente do
Simples Nacional, estando o mesmo em perfeita consonância com a legislação de regência da
matéria.
Ademais, no caso dos autos, restou perfeitamente esclarecido na Representação
que os benefícios da sistemática simplificada de tributação estão em desacordo com a legislação,
em face da concretização da apuração de receita bruta superior ao limite máximo permitido e
formação de grupo econômico de fato.
Em tempo, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Por outro lado, no tocante à decisão de primeira instância, em meu sentir, há
motivação de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio da persuasão
racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
Outrossim, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos. Ademais os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos decidam recursos administrativos.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente o procedimento fiscal do qual
resultou a exclusão não acarretou ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla
defesa, bem como a qualquer um dos princípios mencionados em sede recursal.
Desta feita, as autoridade fiscais e julgadoras agiram em cumprimento com o
dever de ofício com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e
regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da
Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Constata-se, pois, que as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os
documentos foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas
produzidas por meios lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser
ratificada.
Neste cenário, a decisão de piso não merece reforma e deve ser mantida. Assim,
não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
adota-se a trecho da decisão recorrida (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF) em complemento ao que já foi dito por mim neste voto:
“(...)
Pelos termos da peça de contestação acima relatada vê-se que sobre a exclusão
do SIMPLES a solicitante diz estar o processo eivado de vício de nulidade, alega
cerceamento de defesa porque a autoridade fiscal omitiu a fundamentação legal em que
baseou a imposição tributaria, bem como omitiu a descrição da matéria tributável,
impedindo o direito de discutir a legalidade da exação, aduz que não violou os
dispositivos apontados, tão pouco praticou as condutas que lhe foram atribuídas e que
no seu caso não existe grupo econômico e por fim, que a conclusão da fiscalização está
baseada em presunções.
Acerca da nulidade estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in
verbis:
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração
de nulidade de ADE - que se insere na categoria de ato ou termo, quando esse ato for
lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). Descabe, por conseguinte, a alegação de
nulidade quando não existirem atos insanáveis e quando a autoridade autuante observou
os devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária, nos termos do art.
142 do CTN.
Segundo a melhor doutrina processualística, em atenção ao princípio da
instrumentalidade das formas, não cabe declarar nulidade sem que a parte demonstre o
efetivo prejuízo sofrido. A reclamação de que o defeito vicia, macula e dificulta todo e
qualquer procedimento no sentido de verificar a legalidade do procedimento e a
regularidade da exclusão, é totalmente vazia de conteúdo, uma vez que a impugnante
sequer cogita de apontar em que medida se sentiu prejudicada em sua defesa. A forma
como foi produzida a contestação, aliás, acaba por afastar sua tese, uma vez que foi feita
com desenvoltura e de forma articulada.
Destarte, ao contrário do que alega o sujeito passivo, o procedimento fiscal do
qual resultou a exclusão não acarretou ofensa ao devido processo legal, ao contraditório
ou à ampla defesa.
Registre-se que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem prova inequívoca
não é suficiente para desconstituir os feitos fiscais, cabendo ao contribuinte o ônus de
provar suas alegações, conforme preceitua a Lei 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
No caso dos autos, restou perfeitamente esclarecido na Representação que os
benefícios da sistemática simplificada de tributação estão em desacordo com a
legislação, em face da concretização da apuração de receita bruta superior ao limite
máximo permitido e formação de grupo econômico de fato.
Contestando a alegação de que a desconsideração das relações empresariais foi
baseada em presunção, conjecturas e conclusões subjetivas da autoridade lançadora,
cabe recorrer aos ensinamentos de Maria Rita Ferragut sobre presunções (Presunções no
Direito Tributário, São Paulo: Dialética, 2001, p. 91):
A Administração tem o dever-poder de cumprir certas finalidades, sendo-lhe
obrigatória essa tarefa para a realização do interesse da coletividade, indicado
na Constituição e nas leis. Conseqüência dessa premissa é a indisponibilidade
do interesse público.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

A utilização das presunções para a instituição de tributos é uma forma de
atender ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que atos
que importem evasões fiscais deixem de provocar as conseqüências jurídicas
que lhe seriam próprias não fosse o ilícito. É, nesse sentido, instrumento que o
direito coloca à disposição da fiscalização, para que obrigações tributárias não
deixem de ser instauradas em virtude da prática de atos ilícitos pelo
contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato típico.
Por isso, ainda que a prova direta deva ser privilegiada, a indireta pode e deve ser
sempre produzida (desde que, insistimos, corretamente) para garantir-se a preservação
de interesses públicos relevantes, tais como a arrecadação de tributos. Sendo
indisponível o interesse perseguido de ofício pela Administração, a supremacia do
interesse público sobre o do particular conduz à busca da verdade material, que muitas
vezes só pode ser alcançada mediante o emprego de presunções.
Portanto, o interesse público está acima do interesse particular e nessa direção
atuou corretamente a Auditoria Fiscal, como agente da Administração.
Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação será o negócio jurídico causal, e
não necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma adotada
não reflete a causa de sua utilização.(...)
Assim, pertinente a emissão do Ato Declaratório Executivo para excluir a
contribuinte do Simples Nacional, estando o mesmo em perfeita consonância com a
legislação de regência da matéria.
No mérito
Da configuração de grupo econômico de fato
A Recorrente tem como objeto social “a prestação de serviços, de atividade
contábil, os registros contábeis das transações comerciais de empresas de outras entidades, a
elaboração do balanço anual de empresas, a preparação de declarações de imposto de renda de
pessoas físicas e jurídicas, as atividades de assessoria e representação (não jurídicas) exercidas
ante a administração tributária em nome de seus clientes”, conforme cláusula quarta do Contrato
Social e da alteração no 01.
Em decorrência dos Procedimentos de fiscalização no 0510100.2018.00103 e
diligência prévia no 0510100.2017.00701, relativos à Recorrente, período 01/2014 a 12/2015, foi
constatada a incidência em situações de exclusão Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123/2006, conforme já mencionado.
Concluiu-se, pois, pela existência de grupo econômico de fato formado
Recorrente e pelas seguintes pessoas jurídicas: LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL, CNPJ
97.535.594/0001-77, e NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA, CNPJ 5.138.216/0001-95, pelos
seguintes argumentos:
a) As empresas em questão, todas optantes pelo Simples Nacional, à época do
período fiscalizado, pelo demonstrativo constante do item 48 do Relatório Fiscal, tinham,
formalmente, dois sócios comuns, ou sejam, os irmãos Lucas Carvalho e Alexandro Carvalho e,
de acordo com diligências relacionada, ficou comprovada a participação de tais sócios na
administração das empresas, conforme quadros extraídos da Representação Fiscal (e-fls. 23 e
seguintes):
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

b) Identificou-se também a assinatura de Lucas Carvalho em vários cheques da
conta de titularidade da empresa junto ao Banco Bradesco, emitidos nos meses de abril a
dezembro/2015, quando, formalmente, ele não mais participava do quadro societário da empresa
NOTUS. Não houve, portanto, qualquer alteração do cartão de autógrafos junto à instituição
financeira após a retirada, havendo indícios suficientes para afirmar que os dois sócios da
Recorrente simularam suas retiradas dos quadros de duas das empresas de forma a
descaracterizar a situação de exclusão e poder continuar a gozar dos benefícios do regime
simplificado;
c) Demonstrou-se que os supostos ex-sócios continuaram a participar das
atividades e da gerência das empresas, por vias diversas, inclusive, como procuradores com
amplos, gerais e ilimitados poderes, e ainda a atuação de empregado concomitantemente em
mais de uma empresa do grupo, bem como que, ao longo do período de funcionamento,
verificou-se que as empresas atuaram em atividades semelhantes ou complementares, muitas
vezes de forma concomitante;
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

e) Ficou comprovada a existência de vínculos de titulares e sócios atuais com
empresas do grupo e incompatibilidade de rendimentos, bem como a existência de
compartilhamento de endereços entre as empresas. as empresas NOTUS Gestão Instrutoria e
NTS Serviços funcionaram no mesmo endereço no período 17/04/12 a 31/05/14, no bairro do
Comércio, em Salvador/BA, e, atualmente, ambas funcionavam também no mesmo endereço, no
edifício REFRAN, em Lauro de Freitas/BA, desde 28/06/16; já as empresas LAJ Segurança
Patrimonial e L&A Contabilidade LTDA, ora Recorrente, no período 13/05/14 a 27/08/15,
funcionaram no mesmo endereço, no bairro Itapuã/Jardim Plakaford, em Salvador;
f) Apenas a Recorrente possui nos livros contábeis registros de pagamentos de
despesas com aluguel e telefone, e com outras despesas diversas, como material de escritório,
combustíveis,
manutenção
de
máquinas/equipamentos,
fardamentos
e
uniformes,
estacionamento, jornais e revistas, licenciamento de sistema contábil, porém não foram
identificados lançamentos de despesas com água e energia elétrica;
g) Tudo indica que a inexistência de estrutura administrativa na empresa LAJ
SEGURANÇA, pois até 10/2014 constam em GFIP apenas empregados nas funções “porteiros e
vigias (cbo 5174)” ou “vigilantes e guardas de segurança (cbo 5173)” e só a partir de 11/2014
passaram a constar um ou dois empregados nas funções “assistentes e auxiliares administrativos
(cbo 4110)”; não há registros de contratação de serviços de terceiros.
Desta forma, concordo com tais conclusões e entendo estar caracterizado a
formação de grupo econômico de fato no caso sob análise. Sobre a formação de grupo
econômico, o Parecer Normativo Cosit/RFB, no 04, de 10 de dezembro de 2018, esclarece que
caracteriza-se o grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas estão sobre a direção, o
controle ou a administração de uma delas, ou seja, a direção e/ou operacionalização de todas as
pessoas jurídicas é única:
Grupo econômico irregular
20. O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente Parecer
Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização solidária por débitos
tributários entre componentes do mesmo grupo econômico quando restar comprovada a
existência de liame inequívoco entre as atividades desempenhadas por seus integrantes
mediante comprovação de confusão patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às
regras societárias?".
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a responsabilização
solidária é para o que se denominou "grupo econômico", especificamente quando há
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única. [...]
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia
patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas
pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas
jurídicas é única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um grupo
econômico irregular, terminologia a ser utilizada no presente Parecer Normativo.
[...] (Grifei)
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

Na mesma linha, este Tribunal tem entendido que “caracteriza-se o grupo
econômico de fato quando duas ou mais empresas estão sobre a direção, o controle ou a
administração de uma delas (Acórdão no 1301-003.013), como bem restou demonstrado a
ocorrência destes autos.
Ademais, aplicando-se como luva ao caso examinado, cita-se, de forma
exemplificativa, entendimento do Poder Judiciário a respeito:
“(...) Constitui grupo econômico de fato a existência de duas empresas com identidade
de sócios, ainda que em alternância de períodos, objetos sociais diretamente
relacionados, com a utilização de mesmo endereço e telefone.(...) – (TRT 4 – AP
00007386720105040303, Data de Julgamento: 15/03/2012, 2a Turma.)
Destarte, complemento os fundamentos do meu voto com aqueles de fato e de
direito expostos pela autoridade administrativa, na Representação Fiscal, às e-fls. 30 e seguintes
“(...) 59. Os irmãos Lucas Carvalho e Alexandro Carvalho, ambos sócios das três
empresas até 03/2015, são contadores. Uma das empresas, a L&A CONTABILIDADE,
atua nos serviços de contabilidade (CNAE 6920601). A empresa LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL, atualmente, presta serviços nas áreas de vigilância e segurança
privada e monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (CNAE 8011101 e
8020001), enquanto que a empresa NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA tem atividades
diversas sendo a principal a de serviços combinados para apoio a edifícios (CNAE
8111700);
59.1. Ao longo do período de funcionamento, verificamos que as empresas atuaram em
atividades semelhantes ou complementares, muitas vezes de forma concomitante.
Ocorreu, por exemplo, com as empresas NOTUS GESTÃO e L&A
CONTABILIDADE, até 15/07/2014, em que ambas tinham dentre as atividades
econômicas a prestação de serviços contábeis. A partir de 15/07/14 tais serviços
passaram a constar apenas do objeto social da L&A CONTABILIDADE;
59.2. A atividade “serviços combinados de apoio a edifícios” passou a constar do objeto
social da empresa NOTUS GESTÃO a partir de 06/2014, logo após ser excluída do
objeto social da empresa LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL, em 13/05/2014, que
passou a ter em seu objeto serviços de vigilância e segurança privada e monitoramento
de sistemas de segurança eletrônico, exclusivamente;
59.3. As atividades “construção de edifícios” e “instalação e manutenção elétrica”
também constavam, de forma concomitante, dos objetos das empresas NOTUS
GESTÃO e LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL até 13/05/2014;
59.4. Já a empresa NTS SERVIÇOS tem em seu objeto social, a partir de 28/06/16,
apenas as atividades “serviços combinados para apoio a edifícios” e “gestão e
administração da propriedade imobiliária” e ambas constam do objeto social da empresa
NOTUS GESTÃO desde 2014;
59.5. É interessante observar que as denominações sociais das empresas L&A e LAJ
representam as iniciais dos nomes dos sócios, ou seja, Lucas e Alexandro, no caso da
L&A CONTABILIDADE, e Lucas, Alexandro e José, no caso da LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL.
60. É importante mencionar também que o INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAÇÃO/ IGH, através de suas unidades, é contratante de serviços de todas as
empresas sendo o maior tomador do grupo. Vejamos alguns exemplos no período
fiscalizado, conforme contabilidade, notas fiscais, GFIPs, folhas de pagamento e
contratos obtidos no site da instituição, anexos ao processo:
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

60.1.
IGH/ unidade Hospital de Casimiro de Abreu/RJ: serviços de
limpeza/higienização prestados pela NOTUS Gestão, no período 12/2014 a 12/2015;
serviços de portaria e/ou vigilância prestados pela LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL, de 01/2014 a 12/2015; serviços de contabilidade, folha de pagamento
e instrutoria prestados pela L&A CONTABILIDADE, em 01 e 04 a 12/2014;
60.2. IGH/ UPA do Hospital Roberto Santos, em Salvador: serviços de
limpeza/higienização prestados pela NOTUS Gestão, no período 11/2014 a
12/2015;serviços de portaria e/ou vigilância prestados pela LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL, de 09/2014 a 12/2015; serviços de contabilidade, folha de pagamento
e instrutória prestados pela L&A CONTABILIDADE, de 10 a 12/2014;
60.3. IGH / unidades HMI, HUAPA e MNSL, em Goiânia: serviços de manutenção
predial prestados pela NOTUS Gestão, no período 01/2014 a 05/2015; serviços de
contabilidade, folha de pagamento e instrutoria prestados pela L&A
CONTABILIDADE, de 01 a 12/2014; e serviços de vigilância patrimonial prestados
pela LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL, de 06 a 11/2015;
60.4. Ressalta-se que os serviços prestados pela L&A CONTABILIDADE só estão
indicados até 12/2014 visto que a fiscalização só analisou as notas fiscais da empresa do
exercício 2014, o que não significa que não continuaram em 2015.
61. Através da alteração contratual registrada na JUCEB em 09/03/2015 (protocolo de
06/03/15) os sócios Lucas Carvalho e Alexandro Carvalho retiraram-se, formalmente,
do quadro societário da empresa NOTUSCONT INSTRUTORIA E GESTÃO. A
alteração contratual está com data de assinatura retroativa em relação ao registro na
JUCEB, ou seja, data de 13/08/2014;
61.1. A mesma alteração contratual registra a admissão do sr. Arissandro de Santana
Silva no quadro societário. Figurou como sócio único de 09/03 a 10/08/2015 quando
passou a Titular com a transformação da sociedade limitada em EIRELI (5a alteração
contratual);
61.2. Ressalta-se que, quando das retiradas, os sócios Alexandro Carvalho e Lucas
Carvalho cederam todas as cotas do capital social ao novo sócio, sr. Arissandro Silva,
mas a alteração contratual não menciona a que título se deu a cessão, se gratuita ou
onerosa (cláusulas segunda e terceira).
62. Através da 5a alteração contratual, datada de 19/05/2015, os sócios Lucas Carvalho e
Alexandro Carvalho retiraram-se formalmente do quadro societário da empresa LAJ
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA;
62.1. Ressalta-se que, quando das retiradas, os sócios Alexandro Carvalho e Lucas
Carvalho transferiram todas as cotas do capital social ao sócio remanescente, sr. José
Henrique dos Santos Sousa, conforme cláusula segunda, mediante venda com quitação.
63. O sr. José Henrique dos Santos Sousa, porém, só permaneceu no quadro societário
da empresa LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA até 28/08/15, conforme 6a
alteração contratual. A mesma alteração admitiu as sras. Cristiane da Conceição Duarte,
cônjuge/companheira do sr. Alexandro Carvalho, conforme sua DIRPF, e Nadja dos
Santos Sousa, irmã do sr. José Henrique Sousa;
63.1. Desde o ingresso no quadro societário a sra. Cristiane Duarte exerceu a gerência
da sociedade e, a partir de 05/07/16, passou a Titular após transformação da limitada em
EIRELI;
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

63.2. Verificamos que algumas alterações contratuais foram arquivadas na JUCEB por
meio do sr. Alexandro Carvalho, mesmo após a sua retirada formal do quadro
societário, a exemplo da alteração de transformação em EIRELI, datada de 22/02/16 e
registrada na JUCEB em 05/07/16, e da 10a alteração, datada de 14/03/17 e arquivada na
JUCEB em 21/03/17. Nos pedidos de viabilidade, de 22/06/16 e 10/03/17,
respectivamente, constam o nome e CPF do sr. Alexandro Carvalho como interessado;
63.3. Como se observa, foi mais uma movimentação de nomes no quadro societário
porém o grupo familiar continuou na gerência das empresas.
Continuidade de participação efetiva dos sócios nas atividades gerenciais apesar das
retiradas formais / empregado de uma empresa atuando como preposto de outra /
ocorrência de procuração com amplos e ilimitados poderes de administração
64. Durante a ação fiscal na NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA ficou evidenciada a
continuidade efetiva do sócio-administrador, sr. Lucas Carvalho, nas atividades dessa
empresa apesar da sua retirada formal do quadro societário;
64.1. Essa situação começou a evidenciar-se já a partir da primeira visita à sede da
empresa, no município de Lauro de Freitas, no dia 08/03/2017. A fiscalização dirigiu-se
ao local, sem comunicação prévia, para dar ciência do início do procedimento. Essa
circunstância permitiu presenciar o funcionamento normal da empresa e de sua logística
real, dificultando simulações ou distorções.
65. Já na recepção do edifício empresarial REFRAN, onde está instalada a empresa, um
fato despertou a atenção. Como procedimento padrão, o porteiro perguntou qual
empresa/pessoa estávamos procurando. Quando informamos a empresa NOTUS e o
sócio Arissandro Silva o porteiro mencionou não ser o sr. Arissandro sócio da empresa,
referindo-se a “Ari”, mas sim funcionário da limpeza/faxina;
65.1. Naquele mesmo momento o porteiro mencionou que o “dono” da empresa acabava
de chegar, apontando para o veículo do sr. Lucas que adentrava o estacionamento.
66. Outra situação peculiar foi observada na recepção do estabelecimento da empresa
quando procuramos pelo sr. Arissandro Silva. Notamos certo espanto ou
desconhecimento por parte da recepcionista de que seria o Arissandro o titular da
empresa.
67. A recepcionista pediu que aguardássemos pois o sócio estava chegando ao local e se
dirigiu a uma outra sala. Quando retornou informou que o sr. Lucas atenderia a
fiscalização. Ressaltamos, porém, que precisávamos falar apenas com o representante
legal do sujeito passivo e ela respondeu que o sr. Lucas era um dos sócios.
68. Dessa forma, fomos inicialmente atendidos pelo Sr. Lucas Carvalho, que informou
ser consultor da empresa e que o sr. Arissandro estava em viagem. O sr. Lucas
demonstrou total conhecimento das atividades e da situação atual da pessoa jurídica,
prestou informações e fez alguns questionamentos sobre a fiscalização. Ficou também
evidente que ele ocupa permanentemente as instalações da empresa, possui sala e mesa,
utiliza desktop, telefone, e recebeu, inclusive, algumas ligações no telefone fixo.
69. Questionado se possuía mandato de procuração com poderes de representação da
pessoa jurídica o sr. Lucas respondeu que não. Providenciou, então, a presença da sra.
Jaciara Soares Argolo, empregada e supervisora de pessoal, para ciência do Termo de
Início do Procedimento Fiscal. Tal circunstância ficou consignada no referido Termo
(ausência do representante legal);
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

69.1. Convém registrar que a sra. Jaciara Soares Argolo consta como empregada da
empresa L&A Contabilidade LTDA, de 07/11/11 a 13/03/15, na função “escriturários
em geral e assistentes administrativos” (cbo 4110).
70. Ficou perfeitamente evidente na visita que o sr. Lucas Carvalho possui amplo
conhecimento e domínio das atividades da empresa e que os empregados atendem aos
seus comandos sem questionamentos mesmo inexistindo qualquer mandato de
representação. Portanto, os indícios apontam que não se trata de simples consultor.
71. Após a ciência do TIPF a fiscalização tentou, por várias vezes, fazer contato com o
sr. Arissandro Silva, que nunca se encontrava na sede da empresa. A telefonista acabava
sempre transferindo as ligações ao sr. Lucas Carvalho, sempre presente.
72. O sr. Lucas sempre ligava para a fiscalização para tirar dúvidas sobre os documentos
solicitados e compareceu sozinho à sede da Receita Federal para apresentar os primeiros
documentos.
73. A fiscalização comunicou ao sr. Lucas que, devido ao sigilo fiscal, o mesmo não
poderia acompanhar o procedimento fiscal pois não tinha vínculo formal com a empresa
e nem mandato de procuração outorgando-lhe poderes para tal fim. A partir do
comunicado da fiscalização foi constituído procurador o sr. Sidnei Duarte Figliuolo
Junior, com poderes para acompanhar o procedimento fiscal;
73.1. O sr. Sidnei Figliuolo Junior é sócio da empresa DECONT Serviços de
Contabilidade LTDA, que tem sede no mesmo endereço da empresa L&A
Contabilidade LTDA, diferenciando-se apenas por uma divisão “C” na numeração da
sala (10-C), e foi responsável pelas transmissões das ECF do AC 2016 (Escrituração
Contábil Fiscal) das empresas NOTUS Gestão Instrutoria e LAJ Segurança Patrimonial,
em 22/07/17;
73.2. Ressalta-se, porém, que, conforme imagens anexas com dados da ECF 2016,
foram informados endereços eletrônicos e telefone da empresa L&A
CONTABILIDADE, a saber, lucas@leaconsultoria.com.br e la.controle@gmail.com, e
o número 71 3285-0578.
74. Embora munido de procuração, de início o sr. Sidnei demonstrou não ter grande
conhecimento sobre a empresa e sempre que a fiscalização solicitou informações e/ou
esclarecimentos mencionou que iria conversar com o sr. Lucas Carvalho.
75. Ficou evidente que o sr. Lucas optou por não deixar registros da sua relação atual
com a empresa NOTUS ao passar procuração para que outra pessoa acompanhasse a
fiscalização. Inclusive, em um dos CD-R entregues pelo contribuinte, contendo
documentos solicitados, consta um recibo emitido pelo SVA (sistema validador e
autenticador) com o nome do sr. Lucas nos campos “nome do responsável/preposto” e
“responsável técnico pela geração do arquivo” mas que não chegou a ser assinado tendo
sido emitido outro documento com os dados do sr. Sidnei, indício de que houve dúvidas
sobre a conveniência ou não de que o mesmo figurasse como procurador revelando o
vínculo ainda existente. O documento não assinado tem nome de arquivo “Recibo
Manad NOTUS - periodo 2014 E 2015” e pode ser visualizado no recibo SVA, emitido
em 23/08/17.
76. Formalmente, os srs. Lucas Carvalho e Alexandro Carvalho retiraram-se do quadro
societário da empresa NOTUSCONT GESTÃO INSTRUTORIA LTDA em 09/03/2015
(data de registro da alteração contratual na JUCEB). Não obstante, até a competência
09/2015 o sr. Lucas Carvalho continuou constando em folha de pagamento e GFIP,
percebendo o mesmo pró-labore em decorrência do cargo de “Diretor - Sócio
administrador”, que sempre exerceu desde a constituição da sociedade limitada.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

77. Identificamos também a assinatura do sr. Lucas Carvalho em vários cheques da
conta de titularidade da empresa junto ao Banco Bradesco, emitidos nos meses de abril
a dezembro/2015, quando, formalmente, ele não mais participava do quadro societário
da empresa NOTUS. Não houve, portanto, qualquer alteração do cartão de autógrafos
junto a instituição financeira após a retirada.
78. Ressaltamos a inexistência de procurações outorgando poderes a terceiros junto às
instituições financeiras em que a pessoa jurídica NOTUS GESTÃO mantém conta
corrente bancária, conforme informações prestadas pelos bancos em relação ao período
fiscalizado (2014 e 2015). Dessa forma, não houve qualquer alteração cadastral junto às
instituições financeiras imediatamente após a alteração contratual que formalizou as
retiradas dos sócios mencionados.
79. Ressalta-se ainda que a pessoa jurídica realizou acertos nos cadastros junto às
instituições financeiras nas quais possui conta corrente bancária em 09 e 10/2017 (após
a solicitação de extratos bancários pela fiscalização), meses de início de diligências
vinculadas ao procedimento fiscal objetivando a obtenção de informações e
esclarecimentos dos srs. Lucas Carvalho e Arissandro Silva;
79.1. Tudo indica que apenas a partir dessas últimas atualizações o sr. Arissandro Silva
passou a constar como representante da pessoa jurídica e de cartão de autógrafos, após
exclusões dos srs. Lucas Carvalho e Alexandro Carvalho dos registros.
80. Encontramos também assinaturas do sr. Lucas Carvalho como empregador/preposto
em termos de rescisão de contrato de trabalho em alguns meses após a sua retirada do
quadro societário, portanto, não houve alteração da rotina que existia quando ele
constava formalmente como sócio-administrador;
80.1. Convém mencionar que a fiscalização solicitou que fossem apresentadas as
procurações outorgando poderes de representação do sujeito passivo no período
01/01/2014 a 08/03/2017, caso existissem, conforme item 3 (três) do TIPF, e nenhum
documento foi apresentado pela empresa NOTUS.
81. A fiscalização identificou também uma prática que é bastante usual em casos de
planejamento tributário abusivo: a utilização de instrumento de procuração conferindo
amplos poderes de administração a pessoas físicas que, formalmente, deixam de integrar
o quadro societário da pessoa jurídica.
82. No presente caso, identificamos uma procuração pública que tem como
OUTORGANTE a empresa LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL, lavrada no Cartório
de Registro Civil com Funções Notariais do Distrito de Abrantes, em 14/01/2016, com
prazo de validade indeterminado. Abordaremos as suas características a seguir:
82.1. Através do instrumento público a pessoa jurídica nomeia e constitui como
bastantes procuradores os três sócios que se retiraram do quadro societário em 2015, a
saber, os srs. Lucas Carvalho, Alexandro Carvalho e José Henrique dos Santos Sousa;
82.2. O instrumento de procuração conferiu aos três ex-sócios, igualmente, “amplos,
gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar a referida empresa”, inclusive
poderes de representação em órgãos públicos, repartições públicas e instituições
diversas, a exemplo de Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS, bancos ou
instituições bancárias, SERASA, SPC, prefeituras e Receita Federal;
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

82.3. Alguns desses poderes, conforme certidão lavrada pelo cartório: admitir e demitir
empregados; representação perante os estabelecimentos bancários para abrir,
movimentar e encerrar contas bancárias, emitir e endossar cheques, requisitar saldos,
extratos e talões de cheques; constituir e destituir advogados; assinar contratos e
distratos de qualquer natureza; depositar e retirar importâncias; receber citações; pagar
indenizações, encargos fiscais, prestações vencidas e parcelar débitos; dar e aceitar
quitação; requerer a extinção da empresa; etc.
83. Verificamos ainda a existência de empregado registrado em uma das empresas
atuando como preposto de uma outra empresa do grupo, conforme detalhado a seguir:
83.1. A ocorrência foi identificada no termo de rescisão do contrato do empregado
Robson de Jesus dos Santos com a empresa NOTUS GESTÃO, datado de 27/09/2016,
em Lauro de Freitas/BA. O documento tem a assinatura da sra. Eveline Barros Cordeiro
no campo “150 Assinatura do Empregador ou Preposto”;
83.2. A sra. Eveline Cordeiro consta como empregada da empresa LAJ SEGURANÇA
PATRIMONIAL no período 01/11/2014 a 03/03/2018, na função Auxiliar
Administrativo (CBO 4110), conforme GFIPs do período;
83.3. Para verificação anexamos também o termo de rescisão do contrato do empregado
Joilson Pereira de Souza com a empresa LAJ, datado de 14/12/2016, em Salvador/BA,
assinado pela mesma empregada. Esse termo foi encontrado em meio aos documentos
apresentados pela empresa NOTUS GESTÃO;
83.4. Ressalta-se que até 31/10/2014 a sra. Eveline Cordeiro constou como empregada
na empresa NOTUS GESTÃO, na função Auxiliar Administrativo (CBO 4110),
conforme GFIPs e folhas de pagamento.
84. Dos fatos narrados demonstra-se que os supostos ex-sócios continuaram a participar
das atividades e da gerência das empresas, por vias diversas, inclusive como
procuradores com amplos, gerais e ilimitados poderes, e ainda a atuação de empregado
concomitantemente em mais de uma empresa do grupo.”
Nesta senda, em conclusão, reputo correta a caracterização do grupo econômico
irregular, a partir de todos os pressupostos fáticos apontados pela fiscalização e mantenho a
decisão de piso, bem como as consequências desta constatação conforme a seguir exposto.
Da apuração de receita bruta global em montante superior ao limite máximo permitido
pela LC no 123/2006 considerando a formação de grupo econômico
Como visto, no caso em exame, a auditoria fiscal apontou um extenso rol de
elementos que nos levaram concluir pela configuração do grupo econômico de fato, ante a nítida
relação de coordenação dos entes empresariais envolvidos, suficiente para caracterizar a unidade
de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que não há prevalência formal de uma
empresa sobre a outra, mas conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade e
dos negócios.
E uma vez caracterizada ocorrência de grupo econômico de fato, o que por si só,
não seria causa excludente do Simples Nacional, deve-se considerar que a Recorrente e as
empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA juntas
extrapolaram o limite previsto no art. 3o, II, da LC no 123/2006, de R$ 3.600.000,00 (três milhões
e seiscentos mil reais), no ano-calendário de 2014, tendo, assim, a Recorrente incorrido na
situação excludente do regime tributário do SIMPLES Nacional, prevista no art. 3°, §§ 4°, III, e
6°, da LC n° 123/2006, in verbis:
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

LC no 123/2006 Art. 3°.
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: (...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo; (...)
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma
das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art.
12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
A respeito, assim constou no Relatório Fiscal de e-fls. 24 e seguintes, cuja
argumentação acato para fundamentar meu voto:
49. “(...) até 05/2015 as três empresas, todas optantes do SIMPLES Nacional à época,
tinham, formalmente, dois sócios comuns, ou sejam, os irmãos Lucas Carvalho e
Alexandro Carvalho. Vejamos, a seguir, informações sobre a situação de opção pelo
SIMPLES e as receitas brutas dessas empresas:

Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

(...)
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

51. Ressalta-se que o excesso de receita bruta do AC 2014 pode ter sido ainda superior
ao que está demonstrado nos quadros anteriores (item 49) visto que as receitas auferidas
com os serviços prestados pela empresa NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA aos
condomínios residenciais Dois de Julho, Sky, Morada Real e Vilage Coral, para os
quais não houve emissão de notas fiscais pela empresa, estão estimados com base na
massa salarial existente nas folhas de pagamento, conforme cálculos na planilha do
Anexo I. No caso do condomínio residencial Varandas do Costa Azul, foi considerada
em campo específico a receita aproximada decorrente dos serviços prestados com base
em “faturas” por ele apresentadas em diligência, embora também não tenham sido
emitidas as respectivas notas fiscais.
52. O excesso de receita bruta do grupo no AC 2014 é ainda maior se considerarmos a
receita da empresa LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL do período 01 a 08/2014,
tendo em vista que não há informações em DAS (Declaração de Arrecadação do
SIMPLES Nacional) e não foram apresentadas as notas fiscais emitidas nessas
competências, conforme solicitado nos Termos de Intimação Fiscal no 01 e 02 da
Diligência no 0510100.2017.00702, e no Termo de Início do Procedimento Fiscal
(TIPF) no 0510100.2018.00104;
52.1. A empresa começou a emitir notas fiscais eletrônicas da Prefeitura de Salvador a
partir de 02/09/2014, referentes aos serviços prestados na competência 08/2014, em
decorrência do novo domicílio no município. O extrato do SIMPLES Nacional também
só apresenta receita declarada nas competências 09 a 12/2014 e os valores declarados
são compatíveis com as notas fiscais eletrônicas do período;
52.2. Os fatos que evidenciam que a empresa teve receita de serviços nos meses 01 a
08/2014 já foram minuciados nos itens 11 a 14;
52.3. Considerando que a remuneração da mão de obra utilizada na prestação de
serviços corresponda, no mínimo, a 40% (quarenta por cento) do valor do serviço na
nota fiscal, consoante critério geral de aferição indireta previsto na IN RFB no
971/2009, art. 450, I, estima-se receita bruta de, pelo menos, R$ 286.000,00, no período
01 a 07/2014, com base na massa salarial em GFIP e na contabilidade;
52.4. Ressalta-se que em parte do Exercício 2014 a empresa estava ainda localizada no
município de Camaçari (RMS) e, provavelmente, não estava obrigada a emitir nota
fiscal eletrônica. Na contabilidade e no extrato do SIMPLES Nacional só constam as
receitas a partir das notas fiscais eletrônicas/Prefeitura Municipal de Salvador.
53. Os dados das empresas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO
INSTRUTORIA foram extraídos de DEFIS e DAS dos AC 2014 e 2015, de notas
fiscais emitidas ou de contabilidade, mediante diligência fiscal de no
0510100.2017.00702
(LAJ
Segurança
Patrimonial)
e
fiscalização
no
0510100.2017.00153 (NOTUS).
54. Convém mencionar que as empresas NOTUS GESTÃO INSTRUTORIA e LAJ
SEGURANÇA PATRIMONIAL foram excluídas do SIMPLES por comunicação do
sujeito passivo apenas a partir de 01/01/2016 quando ambas extrapolaram,
individualmente, o limite de receita bruta no AC 2015;
54.1. Ressalta-se, porém, que, considerando-se esse critério individual, a exclusão da
empresa NOTUS, por exemplo, deveria produzir efeitos já a partir de 01/12/2015, em
atendimento à regra do art. 31, V, a, da LC no 123/2006;
54.2. Todas as empresas fizeram opção pela apuração de imposto pelo regime de
competência, conforme informado nas DEFIS (Declarações de Informações
Socioeconômicas e Fiscais).
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

55. A exclusão do SIMPLES, de ofício, em virtude da caracterização da situação
impeditiva prevista no art. 3o, § 4o, III, da LC no 123/2006 produz efeitos a partir do mês
seguinte ao que incorridas, conforme § 6o do mesmo artigo da Lei. Considerando que a
receita bruta global extrapolou o limite no Exercício 2014 (12/2014) a exclusão produz
efeitos a partir de 01/01/2015.”
Portanto, que fique claro: uma vez constatada, como realmente se demonstrou
nestes autos, a existência de grupo econômico de fato, devem as receitas brutas globais das
empresas envolvidas serem somadas e, se identificado que a soma ultrapassa o limite legal para
permanecer o Simples Nacional, deve a Recorrente sim ser excluída do regime de tributação
simplificado.
Neste contexto, restou perfeitamente esclarecido que os benefícios da sistemática
simplificada de tributação, no que tange à Recorrente, estão em desacordo com a legislação, face
da concretização da apuração de receita bruta superior ao limite máximo permitido e formação
de grupo econômico de fato.
Da cessão de mão-de-obra: serviços de portaria
Ademais, está claro nos autos, verificada a existência de grupo econômico de fato,
que a Recorrente realizava a prestação de serviços com cessão de mão de obra, atividade vedada
para a opção pelo Simples Nacional, nos termos do art. 17, XII, da Lei Complementar no 123, de
2006.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Pela a análise das informações de notas fiscais, GFIPs (CBO), folhas de
pagamento, contratos de serviços e/ou contabilidade comprovam que foram também
disponibilizados serviços de portaria, com fulcro nos fundamentos expostos no Relatório Fiscal
de Exclusão do Simples (às e-fls. 2-46), os quais adoto como minhas razões de decidir, pelas
pessoas jurídicas LAJ SEGURANÇA PATRIMONIAL e NOTUS GESTÃO INSTRUTÓRIA,
casos em que, conforme já mencionado, a cessão de mão de obra1 constitui atividade vedada à
opção ao regime simplificado de tributação.
Neste sentido, já decidi:

1 Convém ressaltar que os únicos serviços com cessão de mão de obra que
permitem opção pelo SIMPLES Nacional são limpeza/conservação e vigilância, todos enquadrados no Anexo IV,
conforme art. 18, §§ 5o-C e 5o-H da LC no 123/2006.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

NULIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
EXCLUSÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
COMPETÊNCIA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos. Ademais, competência para exclusão do Simples Nacional é da
Receita Federal do Brasil , sendo realizada por seus Auditores-Fiscais, que exercem
função essencial, típica e exclusiva de Estado, investidos na condição de autoridade
pública federal responsável pela Administração Tributária e Aduaneira da União.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. A empresa não logrou êxito em comprovar que não exerce os
serviços identificados pela fiscalização, a fim de demonstrar o cumprimento dos
requisitos para sua manutenção no Simples Nacional. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
SERVIÇOS DE PORTARIA. A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de
mão-de-obra não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão
produz efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. Os
serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional. (Grifei) – (Acórdão no 1003-002.394,
Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Data da Sessão: 13/05/2021).
Ainda que assim não o fosse, destaque-se que basta a comprovação de uma causa
vedada à opção/manutenção pelo Simples Nacional para o contribuinte seja excluído de tal
regime de tributação. E no caso já está demonstrado que a Recorrente, em decorrência do grupo
econômico de fato, ultrapassou o limite de receita bruta global no AC 2014 (até 20%), conforme
circunstâncias aqui já relatadas, a partir de 01/01/2015, ou seja, do mês seguinte ao que incorrida
a situação impeditiva (arts. 3o, II, e §§ 4o, III, e 6o).
Dos efeitos da exclusão
No tocante aos efeitos, como se observa, há concorrência de situações excludentes
com produção de efeitos em períodos diversos. Assim, para fins de definição do início da
produção dos efeitos, será considerada a situação excludente que ocorreu primeiro. A exclusão
tem fundamentação no art. 29, I, da LC no 123/2006, e efeitos previstos no artigo 31, II, da
mesma lei, portanto, a partir de 01/01/2014, nos termos do Ato Declaratório Executivo
DRF/SDR/SEFIS no 06, de 27 de julho de 2018.
Demais alegações
Por fim, as demais alegações constantes da peça recursal serão apreciadas nos
processos equivalentes de constituição do crédito tributário de cobrança da contribuição
previdenciária e de terceiros.
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.585 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724207/2018-81

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu no voto no sentido de manter a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS no
06, de 27 de julho de 2018, negando provimento ao recurso sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital